Tribunal: STF
Processo: AI 394770
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-25
Data de publicação: 2003-02-25

Ementa:
EMENTA:  Agravo regimental.
- A alegação de ofensa ao artigo 5º, II, da Constituição é indireta ou
 reflexa,
não dando margem, assim, ao cabimento do recurso extraordinário.
- Improcedência, no caso, das alegações de ofensa aos artigos 5º, LIV
 e LV,
e 93, IX, da Carta Magna.
- A questão do reconhecimento do "grupo econômico" concerne
ao mérito que não chegou a ser examinado pelo acórdão recorrido que
ficou em preliminar processual infraconstitucional.
Agravo a que se nega provimento.